Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RAI no 1022024-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO MEDEIROS RAMOS NETO
AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, inexiste no ordenamento jurídico, especificamente no artigo 313 do CPC/15, previsão legal para suspensão do processo até que seja decidida eventual decadência ou prescrição.
Ademais, as razões que embasam as pretensões da parte agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora